Tribunal: TCU
Processo: 011.843/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6788/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.843/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Dias da Silva (XXX.202.602-XX); Ana Maria Pereira dos Santos Monteiro (XXX.876.002-XX); Edna Goreti Bezerra Penha (XXX.750.412-XX); Eliana Dirce Torres Khoury (XXX.081.022-XX); Luzanira do Nascimento Ferreira (XXX.224.462-XX); Maria Lucia Martins Simoes (XXX.880.892-XX); Nilda Castilho Barbosa (XXX.697.752-XX); Raimundo Ubiratan Figueira de Azevedo (XXX.430.002-XX); Selma do Socorro de Oliveira Pereira (XXX.169.582-XX); Zuila Ferreira Barbosa (XXX.791.509-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.